Tribunal: STF
Processo: ARE 1317422
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA IMPUGNAÇÃO EXCESSO DE EXECUÇÃO CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI Nº 11.960/09 CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA-E OFENSA À COISA JULGADA EXISTÊNCIA COISA JULGADA FORMADA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA Nº 810 STF.



    1. A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria (Tema nº 733 do STF).



    2. Título executivo formado antes do julgamento do Tema nº 810. Sentença condenatória que determinou a aplicação da Lei nº 11.960/09. Questão de natureza patrimonial, portanto, disponível. Autores que se conformaram com a sentença. Coisa julgada material formada que deve ser respeitada enquanto não desconstituída. Execução que dever ser feita com base no título executivo. Decisão reformada. Impugnação acolhida. Recurso provido.



     O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia posta nos autos (Tema 1170 - “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 - Tema 810, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”). Esta Corte tem considerado que o tema aplica-se também aos índices de correção monetária. Nesse sentido: ARE 1.322.628-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ARE 1.330.289-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Diante do exposto, com base no art. 1.036 do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral (Tema 1170).



    Publique-se. 



           Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBETO BARROSO



Relator